Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Tráfico de influência. Provas. Causa de aumento. Continuidade delitiva.
1 - Os depoimentos das vítimas e de testemunha, as imagens dos perfis falsos utilizados pelo réu, os relatórios das quebras de sigilos telemáticos e bancários, somados à confissão do réu, não deixando dúvidas de que esse solicitou vantagem financeira a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função - retirar débitos relativos a veículos - são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de influência.
2 - Não incide a causa de aumento do § único do art. 332 se o agente não afirmou nem insinuou que a vantagem solicitada seria também destinada ao servidor público que praticaria o ato.
3 - Crimes, embora da mesma espécie e modos de execução parecidos, mas cometidos contra vítimas diferentes, sem unidade de desígnios, em locais e datas diversos – com intervalo de mais de nove meses entre eles -, revelam reiteração criminosa, e não continuidade delitiva.
3 - Apelação provida em parte.